Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708488-07.2023.8.07.0007 APELANTE: ROSEMIRA MACENA BARBOSA, IVONE LOPES BARBOSA, VALERIA LOPES BARBOSA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Trata-se de petição subscrita pelas apelantes Ivone Lopes Barbosa e Valéria Lopes Barbosa, por meio da qual requerem a prorrogação do prazo para recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob a alegação de dificuldades financeiras momentâneas. No caso, verifica-se admissível a prorrogação do prazo diante das peculiaridades da situação, que envolve a defesa de direitos do falecido, o que justifica a flexibilização excepcional do prazo processual, em observância aos princípios da cooperação processual, da boa-fé e da instrumentalidade das formas, conforme autoriza o citado art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ressalto, contudo, que a apelante Rosemira Macena Barbosa não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça de forma automática, uma vez que a gratuidade concedida ao autor José Lopes Barbosa na origem possui natureza personalíssima, não se estendendo aos demais litisconsortes sem requerimento e comprovação próprios. Diante do exposto, defiro o pedido formulado, concedendo às apelantes prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para a regularização do preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou regularizado o preparo, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator